Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702351-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SOUSA ARAUJO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, por não terem sido demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Intime-se o agravado apresentar contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator